Tribunal: TJMT
Processo: 1051220-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1051220-16.2020.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADOS: SOLANGE DE MOURA SOUZA e OUTRAS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ATUALIZADA – VIOLAÇÃO AO ART. 192 DO CTN – DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.074/STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO – SENTENÇA PROFERIDA SEM A OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA – NULIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
Destarte, nos termos da tese fixada no Tema 1.074/STJ, a homologação da partilha no arrolamento sumário não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
A apresentação de certidões negativas de débitos fiscais em momento pretérito, dissociado da data da sentença homologatória, não satisfaz tal exigência, sobretudo quando demonstrada a existência de pendências fiscais atuais do espólio.
A ausência de certidão negativa de débitos atualizada e a não oitiva prévia da Fazenda Pública estadual violam os arts. 659, §2o, e 722 do CPC, bem como o art. 192 do CTN, impondo a anulação da sentença.
Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051220-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE DE MOURA SOUZA - CPF: 651.680.701-91 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MARCIO MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 384.189.591-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARCIO MIRANDA DE ARAÚJO - CPF: 384.189.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ATUALIZADA – VIOLAÇÃO AO ART. 192 DO CTN – DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.074/STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUAL DA REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO – SENTENÇA PROFERIDA SEM A OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA – NULIDADE CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO
.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

Destarte, nos termos da tese fixada no Tema 1.074/STJ, a homologação da partilha no arrolamento sumário não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

A apresentação de certidões negativas de débitos fiscais em momento pretérito, dissociado da data da sentença homologatória, não satisfaz tal exigência, sobretudo quando demonstrada a existência de pendências fiscais atuais do espólio.

A ausência de certidão negativa de débitos atualizada e a não oitiva prévia da Fazenda Pública estadual violam os arts. 659, §2o, e 722 do CPC, bem como o art. 192 do CTN, impondo a anulação da sentença.

Recurso provido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1051220-16.2020.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

SOLANGE DE MOURA SOUZA e OUTRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Luís Fernando Voto Kirche
, nos autos da Ação de Inventário em que foi homologado pela sentença Id. 295814869
“
O PLANO DE PARTILHA
proposta por
SOLANGE DE MOURA SOUZA, LIANDRA RHAYANE GONZAGA DE MIRANDA e CRISLAYNNE VITÓRIA DE MOURA MIRANDA
menor impúbere, representado por sua genitora
SOLANGE DE MOURA SOUZA
em face do espolio de
MÁRCIO MIRANDA DE ARAUJO
”
.

Em suas razões recursais (Id. 295814880), o Estado de Mato grosso busca a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: a decisão de primeiro grau contraria frontalmente a regra do art. 192 do Código Tributário Nacional, segundo a qual nenhuma sentença de partilha ou adjudicação pode ser proferida sem a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1074, reforça a exigência da apresentação de tais certidões, ainda que não se exija o recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD); o objeto do recurso não se refere à exigibilidade do ITCMD, mas sim à demonstração da regularidade fiscal do de cujus, mediante certidão negativa de débitos estaduais, o que entende ser condição essencial para a homologação judicial da partilha; há vilipêndio do julgamento do Tema 1074 do STJ, sendo que julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que têm aplicado referida tese, anulando sentenças homologatórias de partilha proferidas sem a juntada das certidões exigidas.

Pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de origem, com o reconhecimento da nulidade da homologação da partilha e o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se exija a regularização fiscal do espólio, mediante apresentação das certidões negativas de débitos junto ao fisco estadual, em consonância com o art. 192 do CTN e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 295814884, aduzindo a intempestividade e, no mérito, a improcedência dos argumentos, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Na decisão Id. 296680382 houve o declínio da competência para julgamento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que homologou o plano de partilha apresentado nos autos da Ação de Inventário do espólio de Márcio Miranda de Araujo, proposto por Solange de Moura Souza, Liandra Rhayane Gonzaga de Miranda e Crislaynne Vitória de Moura Miranda, esta última representada por sua genitora.

O Estado alega, em suma, violação ao artigo 192 do Código Tributário Nacional, por ausência de comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio à época da homologação. Sustenta que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074 exigiria a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais como condição indispensável à validade da partilha.

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar intempestividade recursal, na medida em que o Estado interpôs recurso dentro do prazo legal após sua intimação e ciência quanto ao teor da sentença proferida.

No mérito do recurso, verifica-se que a insurgência recursal deve prosperar.

Para o deslinde e análise do caso vertente importa a matéria submetida a julgamento no Tema 1.074 determinado para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
.

Em 28/10/2022 foi julgado o Tema 1.074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário,
a homologação da partilha
ou da adjudicação,
bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,

DEVENDO SER COMPROVADO, TODAVIA, O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS, A TEOR DOS ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN.
”
(destaquei)

No caso, verifica-se que, conquanto tenha apresentado certidão negativa de débitos estaduais em nome do falecido quanto da apresentação das primeiras declarações (Id. 295813942 em 25/11/2020), a Fazenda Pública aponta que em
“consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constata-se que o de cujus possui diversas pendências junto ao fisco estadual que deveriam ser sanadas ou, ao menos garantidas, antes da homologação da partilha”
.

Ocorre que a sentença homologatória recorrida foi proferida mais de quatro anos após (em 14/02/2025), sendo evidente o transcurso de período considerável entre a informação de inexistência de débito constante na certidão e a informação do Fisco de que haviam débitos do falecido inscritos em CDA, o que atrai a necessidade de nova apresentação da certidão negativa estadual exigida para homologação da partilha, denotando das exigências do tema 1.074 do STJ.

Ou seja, a Fazenda Pública estadual demonstrou a existência de débitos ativos do
de cujus
no sistema da SEFAZ/MT, indicativo de que a situação fiscal se alterou no decorrer do trâmite processual, e que a homologação da partilha se deu à revelia da devida atualização fiscal, frisando-se que a validade da certidão está condicionada à atualidade no momento da homologação da partilha, de modo que eventuais certidões antigas não suprem essa exigência, sob pena de esvaziamento do próprio art. 192 do CTN.

Portanto, existentes indicativos de diversas pendências e existências de débitos do falecido perante o Fisco, evidente a nulidade da sentença recorrida, posto que há aparente interesse da Fazenda Pública em intervir no feito, a qual deverá ser intimada a se manifestar em prestígio ao que preconizam os arts. 9° e 722 do CPC.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do STJ,
ANULAR A SENTENÇA
especificamente em relação ao Fisco Estadual, determinando que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025